Tribunal: TJPA
Processo: 0005562-59.2010.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005562-85.2010.8.14.0006
APELANTE: DAGOBERTO JORGE DA COSTA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 00055
62-85
.2010.8.14.0006

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADO: MARIANA FONSECA SOUZA. OAB/PA 15.041

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO. OAB/PA 20.103-A

APELADO: DAGOBERTO JORGE DA COSTA

ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL. OAB/PA 15.610

ADVOGADO: SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE. OAB/PA 14.797

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
QUANTUM
ARBITRADO QUE ATENDEU A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Da detida análise dos autos verifica-se que o apelado, inconformado com a fatura, apresentou questionamento junto a operadora (ID 386311. Pág. 18).

2. Contudo,
o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu em momento anterior à comunicação administrativa sobre a improcedência da reclamação protocolada pelo consumidor, conforme facilmente observado pelo documento de fls. 32 dos autos
(ID 386312. Pág. 24).

3. Portanto, a sentença não merece reforma, pois evidente a falha na prestação do serviço, conforme estatui o Código de Defesa do Consumidor

4. Falha na prestação do serviço. Dano moral
in re ipsa
, cujo valor arbitrado atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aos fins da condenação e à capacidade financeira do ofensor.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o Recurso,
nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares. Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 00055
62-85
.2010.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM:ANANINDEUA

APELANTE: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ - CELPA

ADVOGADO: MARIANA FONSECA SOUZA. OAB/PA 15.041

ADVOGADA: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO. OAB/PA 20.103-A

APELADO: DAGOBERTO JORGE DA COSTA

ADVOGADO: HERMON DIAS MONTEIRO PIMENTEL. OAB/PA 15.610

ADVOGADO: SÉRGIO LUIZ DE ANDRADE. OAB/PA 14.797

RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A - CELPA
, objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua, que julgou parcialmente procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, para condenar a Apelante a pagar indenização por danos morais no importe de 04 (quatro) salários mínimos, observado o valor vigente à época, em favor do apelado.

Em breve histórico, nas razões recursais de
id
386312, Pág.52/62
, a Empresa Apelante sustenta a tese em que a decisão combatida
contraria a prova dos autos,
pois, o corte do fornecimento de energia elétrica, ocorreu após constatado o inadimplemento no pagamento da fatura de energia elétrica.

Prossegue sustentando, que inexiste nos autos a prova de conduta ilícita praticada pela apelante e, por consequência não há dano moral indenizável. Pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos moral e a reforma do julgado, com o indeferimento dos pedidos da exordial.

O recurso foi recebido no duplo efeito, conforme despacho do juízo recorrido (ID. 386312)

Ausência de contrarrazões apresentadas pelo Apelado (ID 1613667).

Após regular distribuição, vieram-me os autos conclusos, tendo sido recebida a Apelação em seu duplo efeito (ID 1581471).

O Ministério Público de segundo grau, apresenta manifestação aduzindo que não possui interesse em intervir na presente lide. (ID 1659636)

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

V O T O

A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Em atenção ao princípio do
tempus regit actum
e orientação firmada no Enunciado Administrativo nº 2 do STJ, a análise do presente recurso deve se dar com base do Código Processualista de 1973, à vista de que a decisão guerreada foi publicada para efeito de intimação das partes ainda na vigência do referido
códex
.

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto não assistir razão à Apelante.

Cinge-se a controvérsia acerca da condenação do Apelante ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de falha da prestação do serviço, tendo em vista que a concessionária teria efetuado o corte no fornecimento de energia elétrica, em momento anterior à comunicação ao consumidor, acerca da improcedência do pedido de revisão de fatura.

Da detida análise dos autos verifica-se que o apelado, inconformado com a fatura referente ao mês de janeiro de 2010, apresentou questionamento junto a operadora (ID 386311. Pág. 18).

Contudo,
o corte no fornecimento de energia elétrica ocorreu em momento anterior à
comunicação administrativa
sobre a improcedência da reclamação protocolada pelo consumidor, conforme facilmente observado pelo documento de fls. 32 dos autos
(ID 386312. Pág. 24).

Portanto, a sentença não merece reforma, pois evidente a falha na prestação do serviço, conforme estatui o CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Logo, verificamos no caso em tela,
uma situação excepcional
:
havia uma reclamação quanto à fatura do mês de janeiro de 2010
. De fato, a suspensão no fornecimento de energia ao consumidor, somente poderia ser efetivada após a comunicação de improcedência da reclamação.

Verifico nos presentes autos que restou demonstrado pela apelado a existência do fato lesivo, do dano e do nexo causal entre ambos, elementos caracterizadores da responsabilidade do Apelante.

Nesse sentido, destaco trecho do
decisum
objurgado:

Ao analisar o caso com a devida acuidade, depreende-se que a ré não adotou procedimento regular, no que se refere ao corte de energia fundado no indeferimento do pedido de revisão da fatura de energia.

É facilmente constatável nos autos que o autor pagou a fatura de energia relativa ao mês de janeiro/2010 no dia 04 de março daquele, ou seja, pagou no dia anterior à comunicação formal que a fez empresa acerca da improcedência da sua reclamação. Com efeito, o documento acostado aos autos pela ré (fl. 50) atesta que, no dia 05.03.2010, entre 11:41h e 11:56h, um funcionário da demandada esteve na residência do autor para lhe entregar o comunicado do indeferimento do pedido de revisão.

Convém anotar que, embora o autor tenha recusado assinar o comunicado do indeferimento, conforme dito pelo empregado da ré - o expediente foi entregue ao autor, tanto que está juntado à fl. 22 dos autos. Pois bem, naquele documento consta que o demandante-consumidor deveria acessar os serviços
on line
da empresa para obter a segunda via da fatura que pretendia revisar (fl. 49).

Contudo, a comunicação formal precedeu ao corte no fornecimento da energia elétrica. Dessa forma, resta claro que não foi correta a conduta da autora ao realizar o corte do serviço de energia elétrica no dia anterior ao que deu ciência ao consumidor do indeferimento do seu pedido de revisão, principalmente porque, no mesmo comunicado, consta que o consumidor deveria buscar no site da empresa a 2ª via da fatura.

Naquela circunstância, considerando que houvera uma reclamação, o mais razoável seria que, antes de suspender o serviço, a empresa concedesse ao consumidor prazo suficiente (alguns dias) para que ele efetuasse o pagamento da fatura e, assim, quitasse o débito.

Nesta senda, constatamos falha na prestação do serviço, passível de
caracterização de dano moral.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. FUGA DE ENERGIA EM RAZÃO DE PROBLEMA NA REDE PARTICULAR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. DANO MATERIAL INEXISTENTE.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA ELUCIDAR O CASO E RESOLVER A PENDÊNCIA. CORTE DE ENERGIA ANTES DE SER DADA RESPOSTA AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A sobretaxa de energia elétrica, na hipótese, decorreu de uma simples relação causal, qual seja, o consumo excessivo, resultante de fuga de energia, de responsabilidade, pois exclusiva dos apelantes.
Estando as partes em tratativas para resolver a pendência e ocorrendo o corte antes de ser dada resposta ao consumidor, caracterizado está o dano moral
.(Acórdão 194671, 20020110649026APC, Relator: CARMELITA BRASIL, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 19/8/2004. Pág.: 68)

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, concluo que o valor de 4 salários mínimos,
vigentes à época
, está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a peculiaridade do caso concreto e a capacidade econômica das partes, de forma que não merece reparo.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER E DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO PARA MANTER
IN TOTUM
A DECISÃO SINGULAR OBJURGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020